Tribunal: TJDFT
Processo: 0011932-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PASSAGENS ANTERIORES POR ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. ART. 33, § 2a DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.
1. Apesar de as passagens por atos infracionais não se prestarem para configurar maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizadas para, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrarem que o agente se dedica a prática de atividades criminosas.
2. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em face de o condenado ser primário, não reincidente, e a reprimenda aplicada não ser superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b" e § 3o do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais de 500 (quinhentos) dias-multa.